Tribunal: TJSP
Processo: 0605362-87.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO – COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO PREVISTO NA SÚMULA VINCULANTE No 17 DO C. STF –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO – COBRANÇA – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRECATÓRIO – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 924, II, DO CPC/15 - PRETENSÃO RECURSAL À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO PREVISTO NA SÚMULA VINCULANTE No 17 DO C. STF – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 11.960/09 PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS INDEVIDAMENTE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Incidência da Súmula Vinculante no 17, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF, reconhecida. 2. Caracterização da mora, somente, na hipótese do inadimplemento da obrigação, posteriormente ao último dia do exercício financeiro em que deveria ter sido realizado o pagamento do precatório. 3. Aplicação da TR, para a incidência da correção monetária, a despeito do reconhecimento, por arrastamento, pelo C. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, por ocasião do julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425. 4. Aplicação do IPCA-E, somente, a partir de 25.3.15. 5. Depósito judicial, realizado em outubro de 1.996. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STF, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Impossibilidade de devolução dos valores adimplidos indevidamente pela parte executada. 8. Processo (execução de título judicial), julgado extinto, com fundamento no artigo 924, II, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.